Tribunal: STF
Processo: ARE 1545083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por LMM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C LTDA e por CONDOMINIO DO EDIFICIO TERESOPOLIS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    O recurso de LMM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C LTDA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. ARREMATAÇÃO DO BEM. PLEITO DE ADITAMENTO À CARTA PELOS BENEFICIÁRIOS DE ÁREA SUPOSTAMENTE PERTENCENTE AO EXECUTADO. SOLUÇÃO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM A CONDENAÇÃO DO CONDOMÍNIO/EXEQUENTE ÀS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁFÉ POR DEDUZIR PRETENSÃO CONTRA FATO INCONTROVERSO, EIS QUE O IMÓVEL ESTARIA ABRANGIDO PELO BEM PRACEADO. REFORMA DA SOLUÇÃO EM 2º GRAU PARA FINS DE EXCLUIR A MENCIONADA ÁREA, POR NÃO HAVER CONSTADO DO AUTO DE PENHORA, DE AVALIAÇÃO OU ARREMATAÇÃO, CUJA MATRÍCULA NÃO SE CONFUNDE COM AQUELA DEDUZIDA PELOS INTERESSADOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELOS ARREMATANTES CUJO AGRAVO RESULTOU DESPROVIDO, ASSEVERANDO NÃO SER POSSÍVEL AO C. STJ O REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7, DAQUELA CORTE). SOLUÇÃO PROFERIDA PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MOURA RIBEIRO NOS AUTOS DA PETIÇÃO PROTOCOLIZADA PELO CONDOMÍNIO, NO SENTIDO DE DETERMINAR A REPUBLICAÇÃO DO ATO DECISÓRIO, O QUAL TROUXE PREJUÍZO AO REQUERENTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE SEU PATRONO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1º GRAU. INTERESSE RECURSAL DO EXEQUENTE ADSTRITO À CONDENAÇÃO NA PENA PREVISTA NO ART. 81, DO CPC/2015, POR HAVER SUCUMBIDO APENAS NESSE ASPECTO, MANTENDO HÍGIDA A SOLUÇÃO PROFERIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS. IRRESIGNAÇÃO INTERPOSTA A DESTEMPO, EIS QUE NÃO É POSSÍVEL A APLICAÇÃO DO PRAZO EM DOBRO, POR INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO (SÚMULA 641, DA C. CORTE SUPREMA), SENDO, IGUALMENTE OS AUTOS ELETRÔNICOS, CONSOANTE ART. 229, §2º, DO CPC/2015. SANÇÃO, OUTROSSIM, QUE SE APRESENTA CABÍVEL DIANTE DO REITERADO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO, A ENSEJAR TUMULTO PROCESSUAL, O QUE SE RECONHECE APENAS A TÍTULO ARGUMENTATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    Opostos os embargos de declaração por LMM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C LTDA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de LMM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C LTDA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII, XXIII, XXXVI, LIV, LV, § 1º; e 216, "caput" e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de LMM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C LTDA, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Compulsando os autos, nota-se que havendo sido determinada a republicação da sentença pelo magistrado de 1º grau aos 12.02.2019, sobrevindo decisão dos embargos de declaração opostos aos 24.04.2019, o presente recurso se apresenta manifestamente intempestivo, posto que protocolado aos 28.05.2019, restando ultrapassado o termo ad quem (16.05.2019).



    Isso porque, o interesse recursal do ora apelante CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TERESÓPOLIS se limita a sua condenação nas penas por litigância de má-fé constante da solução de 1º grau, cuja ausência de intimação de seu patrono, constitui-se em prejuízo, eis que, não oportunizou a interposição de recurso em momento oportuno, o que inclusive foi destacado em decisão proferida na Petição nº 00573797/2015 (fls. 1321 e 1.323, index 1.555).



    No mais, o mérito resultou definitivamente julgado, eis que a questão acerca da possibilidade de inclusão da área de 1.800 m² à carta de arrematação foi afastada pelo acórdão proferido por esta E. Câmara, de relatoria do Desembargador Carlos José Martins Gomes, como já mencionado, cujo recurso extremo interposto por LMM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E PATRIMONIAL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. foi negado provimento, tendo por óbice a Súmula 7, da Corte Superior.



    Não há, portanto, qualquer violação a ato jurídico perfeito ou preclusão. A questão acerca da possibilidade de aditamento da área arrematada foi objeto de recurso apreciado em momento oportuno, cuja solução de afastamento permaneceu íntegra pela Corte Superior de Justiça. A republicação dos atos decisórios, conforme determinado pelo C. STJ, ocorreu em face da ausência de publicação em nome do advogado do CONDOMÍNIO, cujo interesse recursal se limita à condenação às penas de litigância de má-fé.



    Por outro lado, não há de prevalecer a tese de que a republicação da sentença reabriu prazo para todas as partes envolvidas, posto que tal ato tem origem da decisão proferida pelo C. STJ que acolheu, em parte, os embargos de declaração do CONDOMÍNIO, cuja ausência de publicação em nome do advogado, não o permitiu recorrer da sentença que lhe condenou às penas por litigância de má-fé.



    Demais disso, consoante se observa dos autos, o crédito do ora recorrente foi integralmente satisfeito (fls. 667/668, index 0000816 e 861), permanecendo a discussão circunscrita a possibilidade de inclusão de imóvel diverso daquele originalmente arrematado, afastada, por decisão transitada em julgado, pelo C. STJ, ao analisar o recurso interposto pelos arrematantes (súmula 7).



    E, sendo assim, inaplicável o prazo em dobro previsto no art. 229, do CPC/2015, porquanto o benefício legal pressupõe interesse recursal múltiplo, isto é, que mais de um litisconsorte haja sucumbido, o que não é o caso dos autos em que a republicação da sentença apenas se dirigiu ao CONDOMÍNIO, ora apelante, em decorrência da ausência de intimação da solução de 1º grau, sobrevindo uma única irresignação, pois, em relação aos demais já houve sua interposição em momento anterior.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Já quanto à insurgência de CONDOMINIO DO EDIFICIO TERESOPOLIS, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente